Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA (ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUPRESSÃO PARCIAL DA NUMERAÇÃO. ENTINTAMENTO. INVIÁVEIS A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO. ADOÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelo robusto conjunto probatório. As informações prestadas em sede de inquérito e em juízo são convergentes. A dinâmica do crime foi seguramente elucidada pelos testemunhos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em declarações harmônicas entre si.
2. Comprovado nos autos, por meio de laudo pericial que, além do desgaste natural, houve uma ação humana para ocultar a identificação da arma de fogo, valendo-se do entintamento da numeração, inviável a desclassificação do delito.
3. Nada a alterar na negativa avaliação da conduta social. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
4. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu e a agravante da reincidência, embasadas as avaliações em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência.
5. O aumento determinado na sentença para cada circunstância judicial desvaliosa superou os marcos aceitos pela jurisprudência, sem que houvesse fundamentação aclarando a necessidade de maior rigor, a partir de elementos concretos que indicassem a superior gravidade do delito e a necessidade de resposta estatal consentânea (discricionariedade motivada). Alteração para adotar do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.